Tribunal: TJBA
Processo: 0315036-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315036-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS MOREIRA CALASANS

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO, JOSE WILSON MOREIRA JUNIOR

APELADO: JOAO CAIO SALES SANTOS

Advogado(s)
:
HILTON DE ABREU CELESTINO FILHO, LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA. AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGÍTIMA DEFESA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de reparação civil cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do réu.

A sentença fundamentou-se na ausência de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado, atribuindo ao autor o ônus da prova e reconhecendo sua inércia probatória.

O recurso do autor sustenta a comprovação das agressões físicas mediante documentos oficiais e registros médicos, além de alegar que o réu teria assumido o risco ao dispensar a única testemunha que poderia corroborar sua tese, incumbindo-lhe o ônus probatório quanto à alegada legítima defesa.

Requereu o provimento do apelo para a condenação do réu ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos morais e ao ressarcimento das despesas médicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a ocorrência do fato lesivo e sua autoria; (ii) saber se se comprova a tese de legítima defesa; (iii) saber se o dano extrapatrimonial restou caracterizado; (iv) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser fixado e em qual montante; e (v) saber se o autor faz jus ao reembolso das despesas médicas alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada, mediante boletim de ocorrência, laudo médico, fotos e documentos médicos, a ocorrência da agressão física praticada pelo réu contra o autor, inclusive com reconhecimento implícito da materialidade pelo próprio réu ao invocar a tese de legítima defesa.

O réu não produziu prova idônea que corroborasse sua versão, tampouco demonstrou, como lhe incumbia, os requisitos da legítima defesa previstos no art. 188, I, do Código Civil, sendo inerte na instrução probatória ao dispensar a única testemunha arrolada.

Evidenciada a agressão física dolosa e os danos físicos, inclusive com fratura mandibular e necessidade de sutura e repouso, reconhece-se o dano extrapatrimonial.

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, às circunstâncias do fato e ao caráter pedagógico da medida, conforme jurisprudência consolidada.

No tocante aos danos materiais, apenas a quantia de R$ 6,08, correspondente à aquisição de medicamento, foi efetivamente desembolsada pelo autor, não havendo direito ao ressarcimento dos valores pagos pelo empregador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de agressão física mediante boletim de ocorrência, documentos médicos e registros fotográficos é suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, quando não comprovada, pela parte ré, a excludente de ilicitude alegada. 2. A ausência de prova da legítima defesa impede o afastamento da responsabilidade civil subjetiva. 3. A indenização por danos morais decorrentes de agressão física deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Somente é devido o reembolso de despesas médicas efetivamente suportadas pela vítima."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 188, 927 e 944;

Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, 85, §2º, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível 50058888220228130153, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 12/03/2024;

TJ-SP, AC 1027483-52.2018.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 10/03/2021;

TJ-RS, Apelação 50004932320188210058, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 13/12/2023;

TJ-BA, Apelação 0550563-64.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30/04/2024;

TJ-BA, Apelação 8007280-42.2019.8.05.0150, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 08/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0315036-40.2013.8.05.0001
, tendo como apelante
MARCUS VINICIUS MOREIRA CALASANS

e apelada
JOÃO CAIO SALES SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

a apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .